Tribunal: TJMT
Processo: 1052308-73.2024.8.11.0001
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052308-73.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEUSA PATUSSI - CPF: 103.306.138-71 (APELANTE), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO TÁCITO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Neusa Patussi contra sentença que acolheu a preliminar de prescrição e extinguiu ação ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, com condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, apesar de pedido de gratuidade de justiça formulado desde a petição inicial sem apreciação expressa pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação judicial sobre o pedido de gratuidade de justiça implica seu deferimento tácito; (ii) estabelecer se, reconhecida a gratuidade, deve ser determinada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de decisão expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça configura deferimento tácito, pois o indeferimento exige fundamentação judicial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o silêncio judicial quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita presume seu acolhimento, inclusive em instâncias recursais.

4. Uma vez concedida a gratuidade de justiça, preservar-se-ão os seus efeitos em todos os atos do processo, enquanto não houver revogação expressa.

5. O art. 98, § 3º, do CPC estabelece que as obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade quando a parte é beneficiária da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação judicial sobre o pedido de gratuidade de justiça implica seu deferimento tácito. 2. A gratuidade de justiça deferida produz efeitos em todas as fases processuais até eventual revogação expressa. 3. A concessão da gratuidade de justiça impõe a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.998.081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.988.913/MG, 3ª Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 24.06.2019; TJ-MT, Apelação Cível 1004182-25.2022.8.11.0045, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 09.10.2025; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 1001890-28.2024.8.11.0003, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 13.11.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
NEUSA PATUSSI
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Ramon Fagundes Botelho
, nos autos de n.°
1052308-73.2024.811.0001
, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
, MT, que
acolheu a preliminar de prescrição e julgou extinta ação
, nos seguintes termos (ID.
352795455
):

“
I – Relatório

Trata-se de
Ação Ordinária de Reclassificação de Cargo e Salário c/c Cobrança
, proposta por
Neusa Patussi
, em face do
Estado de Mato Grosso
, devidamente qualificados nos autos.

Narra que se aposentou-se
em 05/03/2007, no cargo de Professora da Educação Básica, Classe C, Nível 05, da Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso, conforme Ato nº 781/2007, publicado no Diário Oficial, após contabilizar 32 anos, 08 meses e 11 dias de serviços prestados. Sustenta que, em razão de equívoco no registro de classe e nível em sua ficha funcional, houve prejuízo no valor de seus proventos.

Defende que deveria ter sido aposentada como Professora da Educação Básica, 30 horas semanais, Classe C, Nível 06, em razão de reenquadramentos e progressões funcionais previstas na Lei Complementar Estadual nº 50/1998. Afirma que, embora tenha sido posicionada na Classe C, Nível 05, em 2004, teria direito à promoção para o Nível 06 em 01/10/2007, circunstância que não foi considerada para efeitos de cálculo de seus proventos.

Informa que, em 11/06/2021, protocolizou o processo administrativo nº 249840/2021, pleiteando a revisão e retificação de seu enquadramento, o qual foi indeferido sob o fundamento de que sua vida funcional estaria correta. Aduz, entretanto, que a transposição decorrente da Lei Complementar nº 50/1998, regulamentada pelos Decretos nº 2.816/1998, nº 301/1999 e nº 2.116/2000, bem como pelas Portarias nº 668/1998, nº 001/2001 e nº 426/2004, ocasionou incorreções sucessivas no seu enquadramento.

Sustenta, ainda, que o art. 42 da Lei Complementar nº 50/1998 assegura a progressão funcional a cada três anos, motivo pelo qual, considerando seu histórico funcional, deveria ter sido enquadrada, para fins de aposentadoria, na Classe C, Nível 06, e não na Classe C, Nível 05, como constou do Ato nº 781/2007.

Por tal razão, requer: (i) o reenquadramento funcional na Classe C, Nível 06, a partir do Decreto nº 2.816/1998, com o recebimento de todas as vantagens e proveitos pertinentes; (ii) subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, o reconhecimento de enquadramento diverso daquele constante no Decreto nº 301/1999, que a posicionou na Classe B, Nível 03; (iii) a aplicação das progressões funcionais trienais, previstas na Lei Complementar Estadual nº 50/1998, até a data da aposentadoria, formalizada pelo Ato nº 781/2007; (iv) o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do reenquadramento e das progressões funcionais não observadas, no valor estimado de R$ 246.728,01, acrescido de juros de mora, correção monetária e demais cominações legais.

Devidamente citado,
o Estado de Mato Grosso apresentou contestação
(Id. 177876985), na qual alega, sustenta, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o argumento de que o valor real da causa é de aproximadamente R$ 246.728,01, superando o limite legal de sessenta salários-mínimos. Defende, ainda, a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

No mérito, alega que a autora não tem direito ao enquadramento no nível 06, pois sua última progressão funcional deu-se em 2004 (Classe C, Nível 05), sendo que a próxima somente ocorreria em outubro de 2007, quando já se encontrava aposentada. Por fim, esclarece que a alegada confusão quanto ao nível decorre de alterações legislativas promovidas pela LC 50/1998, inexistindo equívoco nos atos de enquadramento, razão pela qual requer a improcedência integral da ação.

Réplica à contestação
ao Id. 183527337.

Intimadas para
especificarem provas,
as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

O processo veio concluso.

II – Fundamentação

Do julgamento antecipado da lide

O julgamento antecipado da lide, que é uma espécie do gênero “julgamento conforme o estado do processo” pode ocorrer em três situações diferentes: quando o julgamento for exclusivamente de direito ou quando for de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova pericial ou em audiência ou nas hipóteses de revelia.

Nesse passo, por verificar que não é necessária a produção de outras provas para a resolução da demanda, passa-se ao julgamento antecipado do mérito nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Dito isso, registra-se que a interpretação e conclusão das provas do processo não se vinculam à leitura, nem ao benefício da parte que o produziu, conforme ao art. 412, parágrafo único, do CPC/15:

Art. 412 (...) Parágrafo único. O documento particular admitido expressa ou tacitamente é indivisível, sendo vedado à parte que pretende utilizar-se dele aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes não ocorreram.

Ao passo que a apreciação das provas e os fundamentos da conclusão desta sentença obedecerão ao princípio do livre convencimento motivado, consoante ordem do art. 371, CPC/15, qual seja: “Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Da Preliminar Prejudicial de Mérito – Prescrição

A parte autora postula o reenquadramento funcional em classe e nível distintos daqueles em que foi formalmente aposentada pelo Ato nº 781/2007, de 05/03/2007, bem como o reconhecimento de progressões funcionais até a data da inativação, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias, no montante aproximado de R$ 246.728,01.

De início, cumpre destacar que a controvérsia não versa sobre parcelas mensais da aposentadoria, mas sobre a revisão do enquadramento funcional e a concessão de progressões funcionais que, segundo a autora, não teriam sido devidamente observadas ao longo de sua carreira.

Tal revisão diz respeito ao chamado fundo do direito, o qual corresponde ao próprio núcleo do direito material discutido, isto é, à existência ou não da vantagem pretendida.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prescrição do fundo de direito se caracteriza quando a Administração Pública pratica ato normativo ou administrativo de efeitos concretos que define a situação funcional do servidor, ou quando há manifestação expressa negando a pretensão do interessado.

Nesses casos, o prazo para questionamento judicial é de cinco anos, conforme dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL . PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE ATO OU LEI DE EFEITO CONCRETO SUPRIMINDO A VANTAGEM. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO . (...) 2.
A prescrição de fundo de direito configura-se quando há expressa manifestação da Administração Pública rejeitando ou negando o pedido ou em casos de existência de lei ou ato normativo de efeitos concretos que suprime direito ou vantagem, situação em que a ação respectiva deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da vigência do ato, sob pena de prescrever o próprio fundo de direito, conforme teor do art . 1º do Decreto 20.910/1932
. (STJ - REsp: 1738915 MG 2018/0102077-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020). Grifo nosso.

No caso em análise, a aposentadoria da autora foi concedida em 05/03/2007, ocasião em que sua situação funcional restou definitivamente consolidada, com o enquadramento na Classe C, Nível 05.

Desse modo, eventual irresignação quanto ao ato de aposentadoria deveria ter sido levada a juízo até 05/03/2012.

A presente ação, contudo, somente foi ajuizada em 29/07/2024, ou seja, mais de dezessete anos após a edição do ato impugnado.

Tal circunstância atrai a incidência da prescrição, inviabilizando o exame do mérito da pretensão.

Ressalte-se, por fim, que, diferentemente das obrigações de trato sucessivo, em que se aplicaria a Súmula 85 do STJ, hipótese em que apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação estariam prescritas, a presente demanda discute o acerto do enquadramento funcional e das progressões até a data da aposentadoria, matérias que se consolidaram em ato administrativo único, qual seja, o ato de aposentadoria, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição total.

Pelo exposto,
acolhe-se
a preliminar apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

III – Dispositivo

Pelo exposto,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil, em razão da prescrição.

CONDENA-SE
a parte autora ao ônus sucumbencial para abarcar as custas e os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante art. 82, art. 85, §2º e §10, CPC.

Ficam as partes advertidas que a oposição de eventuais embargos de declaração
com efeitos de mera reapreciação do quanto decidido serão tidos como protelatórios
, podendo ser apenados com as sanções do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE imediatamente
o processo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta
que postulou pela concessão da gratuidade de justiça desde a petição inicial. Todavia, no despacho inicial, na decisão que declarou a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública e no despacho proferido pelo juízo
a quo
para especificação das provas não houve qualquer pronunciamento expresso quanto ao pedido formulado.

Argumenta que a sentença, a despeito da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, igualmente se manteve silente quanto ao pedido de gratuidade de justiça da parte apelante.

Salienta, nesse contexto, que é servidora pública aposentada e não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família.

Por essas razões, requer

“
seja a r. sentença de de id 197925972, datada de 20/09/2025 reformada para que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça à Apelante, suspendendo-se a cobrança dos honorários sucumbenciais arbitrados no patamar de 10% em razão da hipossufuciência comprovada já que é servidora aposentada e idosa na acepção jurídica da palavra, CONHECENDO- SE o presente Recurso de Apelação e PROVENDO
”

(ID.
352795456
).

Nas contrarrazões,
a parte apelada
defende
que a gratuidade de justiça não é benefício automático, exigindo a demonstração de insuficiência de recursos e, ainda que seja a hipótese de concessão, o efeito legal não afasta a condenação ao pagamento de honorários, apenas suspende a exigibilidade enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 352795458).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no processo, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz e justificar a intervenção ministerial (ID.
354009883
).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
NEUSA PATUSSI
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Ramon Fagundes Botelho
, nos autos de n.°
1052308-73.2024.811.0001
, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
, MT, que
acolheu a preliminar de prescrição e julgou extinta ação
.

Da análise da questão posta, verifica-se que o presente recurso se cinge à gratuidade de justiça e a consequente suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

Com efeito, observa-se que a parte apelante ajuizou a presente ação em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, postulando, desde a petição inicial, pela concessão do benefício da justiça gratuita (ID. 352795371).

O juízo de origem, por sua vez, recebeu a petição inicial e determinou o seu prosseguimento, conforme despacho de citação de (ID. 352795412) e despacho que estabeleceu o prosseguimento da demanda, admitindo os atos praticados pelo juízo incompetente (ID. 352795452), sem indeferir expressamente o pedido.

De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a omissão judicial quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita importa em deferimento tácito do pedido, porquanto o indeferimento desafia decisão fundamentada. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA RECONHECER O DEFERIMENTO TÁCITO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACÓRDÃO DO TJDFT QUE A CONFIRMOU. CORTE ESPECIAL JÁ DIRIMIU A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, REAFIRMANDO O ENTENDIMENTO DE QUE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA LEVA À PRESUNÇÃO DO SEU DEFERIMENTO TÁCITO . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A Corte Especial, em mais de uma oportunidade, já proclamou que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito
, inclusive na instância especial (AgRg no EAREsp nº 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp nº 731 .176/MS, DJe de 22/3/2021). 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido pelos seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1998081 DF 2022/0114265-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. 1 . CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. PRAZO DECADENCIAL. PRECEDENTE . 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada . 1.2. A Corte Especial deste Superior Tribunal assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial
.
[ ...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). 2. Conforme entendimento desta Corte, ?quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art. 496) -, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179)? - ( REsp 1.679 .501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 13/3/2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1988913 MG 2022/0060668-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1.
A omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência
. 2. É intempestivo o recurso não protocolizado no prazo legal, não tendo sido comprovada a ocorrência de feriado local ou a suspensão dos prazos no Tribunal de origem no momento da interposição do reclamo por meio de documentação idônea. 3. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1406846 SP 2018/0314987-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA TACITAMENTE. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO § 8º DO ART . 85 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I . Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade de contrato de prestação de serviços advocatícios e reduzindo, de ofício, a cláusula penal contratual, com fundamento no art. 413 do Código Civil, e fixou honorários sucumbenciais sobre o valor reduzido.

II . QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Admissibilidade do recurso assegurada pelo deferimento tácito da gratuidade de justiça, diante da ausência de pronunciamento judicial expresso sobre o pedido formulado antes da sentença.

3. Possibilidade de redução da cláusula penal contratual por excesso, com base no art . 413 do Código Civil, diante da inexistência de prestação jurisdicional efetiva.

4. Fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, com base de cálculo certa e mensurável, afastando-se a incidência do § 8º, por não se tratar de causa de valor irrisório ou inestimável.

5. Majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III . Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Honorários majorados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de manifestação judicial expressa sobre pedido de gratuidade de justiça apresentado antes da sentença configura deferimento tácito
;

2. A cláusula penal estipulada em contrato de prestação de serviços pode ser reduzida de ofício, nos termos do art. 413 do Código Civil, quando desproporcional à extensão da prestação realizada;

3. A existência de base de cálculo objetiva e mensurável afasta a fixação equitativa dos honorários advocatícios prevista no art . 85, § 8º, do Código de Processo Civil;

4. A majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, é devida mesmo quando o recurso é interposto pela parte vencida."

Dispositivos relevantes citados: CC, art . 413; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.998 .081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06 .03.2023; STJ, Tema 1076”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10041822520228110045, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AUTOR APELANTE DEFERIDA TACITAMENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO POR MAIS DE 30 DIAS PELO AUTOR – AÇÃO QUE JÁ FOI CONTESTADA – FALTA DE PEDIDO DO REQUERIDO PARA A EXTINÇÃO POR ABANDONO – DESCUMPRIMENTO DA SUMULA 240 DO STJ E DA REGRA DO § 6º DO ART. 485 DO CPC – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA.
Conforme o Superior Tribunal de Justiça se a parte pediu a gratuidade da justiça e o juiz não manifestou/indeferiu expressamente o pleito há a presunção tácita do acolhimento, porquanto o indeferimento do pedido desafia decisão fundamentada (AgInt no REsp n. 1 .998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

A extinção do processo por abandono pelo autor necessita da intimação pessoal e da manifestação do requerido quando já ofertada a contestação ( §§ 1º e 6º do art. 485 do CPC)”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-97.2014.8.11 .0032, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024). (Grifo nosso).

Dessa maneira, conclui-se que a omissão no tocante à análise do pedido de gratuidade formulado pela parte apelante desde a petição inicial não pode lhe prejudicar, impondo-se o reconhecimento de que houve o deferimento tático do pleito, não revogado ou indeferido expressamente.

Como consequência do reconhecimento da gratuidade de justiça deferida tacitamente, importa observar o disposto no artigo 98, § 2°, do CPC, no sentido de que
“
a concessão da gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas
”.

No entanto, consoante previsão do § 3°, do referido artigo
, “
v
encido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Logo, conquanto inexistente a isenção de pagamento das despesas processuais e, inclusive, dos honorários advocatícios, impõe-se a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA TACITAMENTE. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que concedeu gratuidade da justiça à parte embargante, mas deixou de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade das custas processuais, despesas e honorários advocatícios, conforme dispõe o art . 98, § 3º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da gratuidade da justiça implica, obrigatoriamente, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, devendo tal efeito constar expressamente do acórdão . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 98, § 3º, do CPC estabelece que a concessão da gratuidade da justiça implica a suspensão da exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência . 4. Verificada omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos para integrar o julgado, sem alterar o resultado do julgamento quanto ao mérito das apelações. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir omissão e determinar a suspensão da exigibilidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça implica, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a suspensão da exigibilidade das custas processuais, despesas e honorários advocatícios, ainda que não expressamente consignada no acórdão .” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º, e art. 1.022”.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10018902820248110003, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reconhecer o deferimento tácito da gratuidade de justiça pelo juízo
a quo
e, por conseguinte, reformar a sentença tão somente para estabelecer a suspensão da exigibilidade das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 98, § 3, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026